Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-32.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002297-32.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281 -Voto no 29739
2
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juíza: Renata Heloisa da Silva Salles
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível
Voto 29739
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS SINISTRO DANO MATERIAL
-
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR
VARIAÇÃO
DA
ENERGIA
NA
REDE
ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
-
Responsabilidade
objetiva
que
exige,
contudo, comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta e os danos causados Falta
de prova convincente das alegações contidas
na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
297/304) que julgou procedente a “ação regressiva de ressarcimento
de danos”1, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 9.796,80 (nove mil, setecentos e noventa e seis
reais e oitenta centavos), com correção monetária desde a data do
desembolso (15.02.2019 fl. 59), bem como juros de mora de 1% ao
1 Valor da causa: R$ 9.796,80, em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
09.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281 -Voto no 29739
3
mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Nas razões de apelação, a ré requer a
reforma da sentença, com a consequente improcedência da ação,
sustentando, em síntese: ausência de nexo causal; unilateralidade da
prova apresentada pela seguradora; dever da seguradora de
preservar o bem danificado para ser periciado; a responsabilidade
objetiva não é integral caso fortuito ou força maior; aplicabilidade da
Resolução no 414/2010 da ANEEL; inexistência de defeito na
prestação do serviço; inexistência de ato ilícito.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora apresenta na inicial sinistro
suportado por seu segurado CONDOMÍNIO PRIVILEGE RESIDENCIAL
CLUBE (apólice n° 16053329-1), em razão de evento verificado no dia
08/01/2019, devido à sobrecarga de energia, o que acarretou o dano
de equipamentos eletroeletrônicos, tal qual se nota do laudo técnico e
relatório de sinistro detalhado.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos causados nos
equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281 -Voto no 29739
4
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada em
documentos produzidos unilateralmente pela autora - referentes a
Apólice, Aviso de Sinistro, Relatório de Regulação de Sinistro e
Orçamento.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até a residência do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
E tais fatos nem de longe poderiam ser
demonstrados com a oitiva do segurado, dono dos equipamentos
danificados.
Importante destacar que não consta dos
autos que o segurado tenha ao menos comunicado o evento à
apelante, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou, quiçá, perícia
para aquilatar o que de fato aconteceu na data em que os fatos
ocorreram.
A propósito, é nesse sentido que
convergem os precedentes desta Corte, cujas ementas são transcritas
abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281 -Voto no 29739
5
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva.
Danos ocorridos em decorrência de oscilação da energia.
Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Alegada falta de
comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações
iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os
danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo
de causalidade. Recurso provido. Recurso adesivo da
autora. Recurso interposto além do prazo previsto no art.
1.010, §1o c.c. art. 997, §2o I do NCPC. Intempestividade.
Recurso não conhecido. Sentença reformada. Ação julgada
improcedente. Recurso da ré provido, não conhecido o
recurso adesivo da autora.”
(TJSP;
Apelação
1038590-22.2016.8.26.0114;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
1a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
06/10/2017).
“SEGURO - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS
- Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados
em
razão
de
descarga
elétrica
-
Invocação
da
responsabilidade objetiva da concessionária de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002297-32.2019.8.26.0281 -Voto no 29739
6
públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF -
Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos
suportados pelos segurados Evidências de que os danos
decorreram de fator atmosférico (raios) - Improcedência da
ação - Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
1007671-16.2017.8.26.0114;
Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:
05/10/2017).
Por arremate, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
da ré para reformar a r. sentença, julgando-se a ação totalmente
improcedente.
A autora deve arcar com o pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor da causa atualizado.
MARINO NETO
Relator